Tribunal: TJMT
Processo: 1020523-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020523-04.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOAO PAULO HENRIQUE CORREA DUARTE
IMPETRANTE: MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos,
Trata-se de Pedido de Reconsideração da decisão (id. 109161481), exarada pela douta plantonista, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que indeferiu o pedido de liminar aviado no writ, impetrado pela Dra. Michelle Cristina Costa Rangel, em favor de João Paulo Henrique Correa Duarte, visando cessar o suposto constrangimento ilegal que sofre o paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 1016869-77.2021.8.11.0042.
Reitera a advogada o pedido postulado na inicial, sustentando, em síntese, a ilicitude da busca domiciliar, que teria sido realizada em desacordo com os requisitos legais, causando, por isso mesmo, a ilicitude por derivação das demais provas colhidas.
Afirma, ainda, que a segregação cautelar é manifestamente ilegal, porquanto estão ausentes os elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aponta, nesta medida, a insuficiência da fundamentação utilizada na decisão combatida.
Propala, outrossim, que o paciente é primário, possui residência fixa, reunindo predicados pessoais que lhe habilitam a aguardar o curso da ação penal em liberdade.
Por fim, entende ser viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que se revogue a prisão preventiva, ou, alternativamente para que sejam aplicadas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em face dos argumentos apresentados, requer a reconsideração da decisão que negou a pedido liminar para que faça cessar imediatamente o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, mediante revogação da prisão preventiva, bem como, posteriormente, seja o habeas corpus ratificado.
É o relatório. Decido.
Malgrado o empenho da ilustre impetrante, os argumentos apresentados em nada alteram o quadro fático apreciado quando do indeferimento liminar do mandamus.
Na oportunidade, a liminar foi indeferida especialmente porque as questões suscitadas como elementos demonstrativos da alegada coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova cabal e pré-constituída, dependente, pois, de melhores elementos de convicção a serem possivelmente propiciados com as informações da autoridade dita coatora.
Além disso, foi consignado que, a princípio, encontra-se demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consubstanciados no fumus comissi delicti, e do periculim libertatis, razão pela qual se mostra desnecessária a nova apreciação da matéria, bem enfrentada pela douta Plantonista, fazendo-se aconselhável, lado outro, a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático, e a colheita do parecer da cúpula ministerial para que, posteriormente, a questão possa ser submetida a julgamento pelo órgão fracionário competente.
Por essas razões, mantendo a decisão liminar exarada no id. 109161481.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração de id. 109319469, ante a ausência de substrato in limine para mudança do decidido anteriormente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator